Tribunal: STF
Processo: ARE 1284865
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS APOSENTADOS. IMPLANTAÇÃO DO ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PLEITO EM RAZÃO DA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL QUE O INSTITUIU. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À RESERVA LEGAL E SEPARAÇÃO DOS PODERES. APELO EM QUE SE AFIRMA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. REJEITADO. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE LEGITIMIDADE DO PLEITO PELA CONSTITUCIONALIDADE DA LEI. REJEITADA. LEI QUE ATRIBUI AO EXECUTIVO A REGULAMENTAÇÃO DOS ASPECTOS PRIMÁRIOS DO ADICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO PRINCIPIO DA LEGALIDADE. DISPENSA DA RESERVA DE PLENÁRIO. INTELIGÊNCIA DO ART 949, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC/2015. PRECEDENTES QUE INDICAM A INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA MUNICIPAL. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO” (pág. 1 do documento eletrônico 18).



    Contra esse acórdão foram opostos embargos de declaração, cujo julgamento foi assim ementado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. LIMITES DO ARTIGO 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, O QUAL PREVÊ A OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS APENAS NAS HIPÓTESES DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. EMBARGANTE QUE ALEGA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À DISPENSA À RESERVA DE PLENÁRIO PROMOVIDA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTAÇÃO COM BASE NO ART 949, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC/2015. IRRESIGNAÇÃO QUANTO À CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME” (pág. 1 do documento eletrônico 22).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se ofensa ao art. 97 da mesma Carta.



    Sustentou-se, ainda, violação do art. 40, § 8°, da Lei Maior (na redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998) e dos arts. 6° e 7° da Emenda Constitucional 41/2003.



    O Ministério Público Federal opinou pelo “[...] desprovimento do agravo, sendo negado seguimento ao recurso extraordinário a que ele se refere” (pág. 7 do documento eletrônico 61). Confira-se, a propósito, a ementa do parecer ministerial:



    “Direito Constitucional e Administrativo. Agravo em recurso extraordinário. Declaração de inconstitucionalidade do art. 2º da Lei Municipal n. 5.178/01 e do art. 1º, caput, do Decreto Municipal n. 6.209/2002. Alegada violação à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF/88).



    1. Não há violação à cláusula de reserva de plenário quando a inconstitucionalidade da norma local é declarada com base em precedentes do Plenário daquela Corte no exame de legislações semelhantes. Inteligência do parágrafo único do art. 949 do CPC/2015. 2. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido da violação ao princípio da reserva legal, previsto no art. 61, II, ‘a’, da CF/88, não podendo o pagamento de gratificação a servidor público ser inteiramente disciplinado por meio de decreto do Executivo. 3. Pelo desprovimento do agravo, sendo negado seguimento ao recurso extraordinário” (pág. 1 do documento eletrônico 61).



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Preliminarmente, quanto ao pedido de reforma do acórdão recorrido em razão da alegada afronta ao art. 40, § 8°, da CF (na redação dada pela EC 20/1998), bem como aos arts. 6° e 7° da EC 41/2003, verifico que os recorrentes, apesar de afirmarem a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstraram as razões pelas quais entendem que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. 



    De fato, nas razões do recurso extraordinário, houve apenas a demonstração da relevância e da transcendência em relação à suposta ofensa ao art. 97 da Constituição Federal.



    Desse modo, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas desta Corte: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3°, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2°, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 



    3. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 



    4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.009.564-AgR/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma – grifei).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CARUARU. SUPRESSÃO DE QUINQUÊNIOS. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL COM FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF.



    1. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema, o que não atende ao disposto no art. 1035 do CPC/2015.



    2. A petição de recurso extraordinário não prescinde da observância do disposto no art. 1.035 do CPC/2015, nem mesmo nos casos em que esta Corte já tenha reconhecido a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos (ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto).



    3. Dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, faz-se necessário a análise da legislação infraconstitucional local aplicada ao caso, procedimento vedado neste momento processual nos termos da Súmula 280/STF. Precedentes.



    4.  Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2° e 3°, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita a parte agravante, nos termos do art. 98, § 3°, do CPC/2015. 



    5. Agravo interno não conhecido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE 1.211.042-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma – grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.102.012-AgR/PR, de minha relatoria, Segunda Turma – grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 6.4.2017. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.



    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação de honorários advocatícios nas decisões anteriores” (RE 993.775-AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).



    Além disso, observo que não procede a alegação de afronta ao art. 97 da Lei Maior. Isso porque o art. 949, parágrafo único, do Código de Processo Civil/2015, na mesma linha do que determinava o art. 481, parágrafo único, do CPC/1973, dispõe que: 



    “Art. 949. Se a arguição for:



    I - rejeitada, prosseguirá o julgamento;



    II - acolhida, a questão será submetida ao plenário do tribunal ou ao seu órgão especial, onde houver.



    Parágrafo único. Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão” (grifei).



    Assim, já tendo o Plenário do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas se pronunciado sobre questão constitucional equivalente, não há falar em violação da cláusula de reserva de plenário. Com esse entendimento, destaco julgados desta Corte cujas ementas seguem transcritas:



    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA. IPTU. PROGRESSIVIDADE FISCAL. VEDAÇÃO EM PERÍODO ANTERIOR À EC 29/2000.



    PROCESSUAL CIVIL. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL. PROCEDIMENTO.



    AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. ‘É inconstitucional a lei municipal que tenha estabelecido, antes da Emenda Constitucional 29/2000, alíquotas progressivas para o IPTU, salvo se destinada a assegurar o cumprimento da função social da propriedade urbana’ (Súmula 668/STF). Reiterada aplicação às leis do Município do Rio de Janeiro.



    2. Não há reserva de Plenário (art. 97 da Constituição) à aplicação de jurisprudência firmada pelo Pleno ou por ambas as Turmas desta Corte. Ademais, não é necessária identidade absoluta para aplicação dos precedentes dos quais resultem a declaração de inconstitucionalidade ou de constitucionalidade. Requer-se, sim, que as matérias examinadas sejam equivalentes. Assim, cabe à parte que se entende prejudicada discutir a simetria entre as questões fáticas e jurídicas que lhe são peculiares e a orientação firmada por esta Corte.



    3. De forma semelhante, não se aplica a reserva de Plenário à constante rejeição, por ambas as Turmas desta Corte, de pedido para aplicação de efeitos meramente prospectivos à decisão. De qualquer forma, a questão não tem relevância constitucional (RE 592.321-RG, rel. Min. Cezar Peluso, DJe de 09.10.2009).



    4. Sob pena de caracterização como simples falácia ad terrorem, compete ao ente federado demonstrar com precisão numérica a inviabilização da atividade estatal, pretensamente causada pelo dever de reparação de danos reconhecido pelo Judiciário.



    5. Constitui inadmissível apelo à catástrofe a afirmação de que o custo da reparação reconhecida pelo Judiciário será distribuído a toda a sociedade, com o aumento da carga tributária. Antes de tudo, questão política-legislativa, que deve ser partilhada com os cidadãos pelos meios legalmente previstos. Insuficiência para afastar, tão-somente por si, direito individual ao ressarcimento de dano tributário.



    Agravo regimental ao qual se nega provimento” (AI 607.616-AgR/RJ, Rel. Min. Joaquim Barbosa – grifei).



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RESERVA DE PLENÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ICMS. ADICIONAL. INSTITUIÇÃO POR LEI ESTADUAL. FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA. CONVALIDAÇÃO PELO ART. 4º DA EMENDA CONSTITUCIONAL 42/2003. AGRAVOS IMPROVIDOS.



    I – A obediência à cláusula de reserva de plenário não se faz necessária quando houver orientação consolidada do STF sobre a questão constitucional discutida.



    II – Possibilidade de reconhecimento de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público pelos órgãos fracionários dos Tribunais, com base em julgamentos do plenário ou órgão especial que, embora não guardem identidade absoluta com o caso em concreto, analisaram matéria constitucional equivalente.



    III – Ausência de prequestionamento do art. 167, IV, da CF. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. 



    IV – O art. 4º da EC 42/2003 validou os adicionais instituídos pelos Estados e pelo Distrito Federal para financiar os Fundos de Combate à Pobreza. Precedentes.



    V – Agravos regimentais improvidos” (RE 571.968-AgR/RJ, de minha relatoria – grifei).



    Ademais, transcrevo trecho do voto proferido pela Ministra Cármen Lúcia no julgamento da RCL 48.713-AgR/SP, de sua relatoria, que bem elucida o tema em discussão:



    “Como assentado na decisão agravada, este Supremo Tribunal decidiu que a observância do princípio constitucional da reserva de plenário pelos Tribunais pressupõe que o Plenário, ou órgão equivalente do Tribunal, ou este Supremo Tribunal não tenham decidido a questão. Neste sentido:



    ‘Não se exige a reserva estabelecida no art. 97 da Constituição sempre que o plenário, ou órgão equivalente do Tribunal, já tiver decidido a questão’ (RE n. 278.710-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 28.5.2010). 



    ‘Controle de constitucionalidade; reserva de plenário (CF, art. 97): aplicabilidade, no caso, da exceção prevista no art. 481, parágrafo único, do C. Pr. Civil (red. da L. 9.756/98), que dispensa a submissão ao plenário, ou ao órgão especial, da arguição de inconstitucionalidade, quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão’ (RE n. 440.458-AgR, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 6.5.2005). 



    ‘Como cediço, não afronta a cláusula de reserva de plenário (CF, art. 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta a sua incidência no todo ou em parte, quando já houver pronunciamento do plenário do Supremo Tribunal Federal ou do plenário ou Órgão Especial, estes do respectivo Tribunal, sobre a questão. É a inteligência do § 1º do art. 481 do Código de Processo Civil’ (Rcl n. 11.228-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.2.2014). 



    Este Supremo Tribunal concluiu não ser necessária a declaração de inconstitucionalidade do dispositivo legal, bastando tratar-se de aplicação da mesma tese jurídica adotada no julgamento de idêntica questão de direito, mesmo que fixada em processo que tenha por objeto lei de Município diverso, como se deu na espécie vertente”.



    Registre-se, por fim, que os Ministros deste Tribunal, no julgamento do ARE 914.045-RG/MG (Tema 856 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Edson Fachin, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência no sentido de que é desnecessária a submissão à regra da reserva de plenário quando a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário ou em Súmula deste Supremo Tribunal Federal. 



    Por oportuno, colaciono a ementa do referido julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CLÁUSULA DA RESERVA DE PLENÁRIO. ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL PLENO DO STF. RESTRIÇÕES IMPOSTAS PELO ESTADO. LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA OU PROFISSIONAL. MEIO DE COBRANÇA INDIRETA DE TRIBUTOS. 



    1. A jurisprudência pacífica desta Corte, agora reafirmada em sede de repercussão geral, entende que é desnecessária a submissão de demanda judicial à regra da reserva de plenário na hipótese em que a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal ou em Súmula deste Tribunal, nos termos dos arts. 97 da Constituição Federal, e 481, parágrafo único, do CPC. 



    2. O Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente entendido que é inconstitucional restrição imposta pelo Estado ao livre exercício de atividade econômica ou profissional, quanto aquelas forem utilizadas como meio de cobrança indireta de tributos. 



    3. Agravo nos próprios autos conhecido para negar seguimento ao recurso extraordinário, reconhecida a inconstitucionalidade, incidental e com os efeitos da repercussão geral, do inciso III do §1º do artigo 219 da Lei 6.763/75 do Estado de Minas Gerais” (grifei).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Deixo de majorar os honorários recursais previstos no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, uma vez que não foram fixados pelo Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator